Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO NA FORMA QUALIFICADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de parcelamento irregular de solo quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que eles praticaram a conduta descrita na denúncia.
2. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção ou probabilidade, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.